Tribunal: TJDFT
Processo: 0722006-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0722006-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS DANIEL MONTEIRO, JOAO VITOR SILVA DE OLIVEIRA IMPETRANTE: THAISSA LORENA GOMES DE MORAES, ELLEN RABELO GUIMARÃES FREIRE AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DESPACHO Concedo às impetrantes o prazo de 5 (cinco) dias para melhor instruir o feito, com a juntada da decisão que decretou a prisão preventiva, e da que indeferiu o pedido de revogação da prisão (se houver), bem como da folha de antecedentes criminais dos pacientes, de denúncia (se houver) e de outros documentos que entenda necessários para melhor apreciação do feito. Após, voltem os autos conclusos. Brasíia-DF, 9 de julho de 2020 14:54:17. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator